Tribunal: STF
Processo: RE 1575961
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 77, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação ordinária - Pensionista de ex-servidor público estadual - Complementação de pensão - Pretensão ao recebimento de verba regularmente recebida pelo marido em vida - Admissibilidade - Servidor admitido antes da vigência da Lei nº 200/74 - Benefício estabelecido pelas Leis nº 1.386/51 e nº 4.819/58 - Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19 - Vedação prevista pela EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente - Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 - Proteção à família, ao idoso e à dignidade da pessoa humana - Atrasados devidos a partir do ajuizamento da ação - Correção monetária e juros de mora devidos, observado o respeito à Lei nº 11.960/2009, e a orientação do E. STF - Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 83), foram parcialmente acolhidos “para constar que, o recebimento do benefício de complementação de pensão por morte, com atrasados, deve ser pago desde a data do óbito do instituidor da complementação da pensão” (Doc. 99, fl. 3). Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 84), foram parcialmente acolhidos para sanar omissão relativamente aos consectários legais (Doc. 90).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 107), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, §15; e 7º da EC 103/2019 da CF/1988.



    Alega que a eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões ocorreu pela inclusão do §15 ao art. 37 da CF/1988, “vedando categoricamente a concessão de complementações de aposentadoria e de pensões por morte” (Doc. 107, fl. 12). 



    Destaca que o caso dos autos não se encaixa em nenhuma das exceções previstas no §15 do art. 37 da CF/1988 e na EC 103/219, “já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio” (Doc. 107, fl. 13).



    Realça que “o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente” (Doc. 107, fl. 13).



    Observa que “o fato de ser empregado ou ser dependente em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação para ninguém” (Doc. 107, fl. 13), pois “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria” (Doc. 197, fl. 15).



     Sustenta que “não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao benefício que ela pleiteia nesta demanda. Em outras palavras, a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício” (Doc. 107, fl. 15). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 114). Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 118), foram rejeitados (Doc. 134). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 145).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 107, fl. 7):



    “A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Frisa-se que os recursos para pagamento de complementações de aposentadoria e pensão provêm diretamente do Tesouro estadual, sem qualquer contrapartida dos beneficiários.



    Na década de 70, por meio da Lei Estadual n. 200/1974, as complementações de proventos e de pensões foram extintas. Em um ato de benevolência – mera liberalidade –, porém, assegurou-se aos empregados públicos admitidos até a data de vigência da Lei Estadual n. 200/1974 (isto é, dia 14 de maio de 1974) a manutenção da política de complementação. 



    Frente a tal cenário, ainda hoje, o Estado de São Paulo arca com aproximadamente doze mil complementações de proventos de aposentadorias (excluídas as complementações de pensão). Isso implica gasto anual de meio bilhão de reais, sem levar em consideração os precatórios e requisitórios correlatos à matéria.



     É certo que o caso detém capacidade de gerar uma repercussão muito negativa nas contas públicas, que ao final é custeada por toda a sociedade pois, como dito, não havia contribuição para justificar fonte de custeio das complementações. 



    Vislumbre-se, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Por fim, observa-se que a exata mesma questão que se coloca para o Estado de São Paulo neste caso também se colocará para todo outro ente público que um dia tenha contado com programa de complementação de aposentadorias e pensões. Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido para declarar o direito da autora ao recebimento do benefício de complementação de pensão por morte, aos seguintes fundamentos (Doc. 77, fl. 3):



    “Cuida-se de demanda ajuizada por pensionista de ex-servidor público estadual, destinada ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria paga pelo INSS, benefício este regularmente recebido por seu marido quando vivo. Entende, a autora, que deve receber tal complementação, na qualidade de pensionista. 



    Como se observa, o marido da autora foi admitido como funcionário da PRODESP antes de 13/05/1974, e, por isso, teve o direito à complementação de aposentadoria garantido pela ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 200/74. Tanto assim que recebia tal valor em vida (fls. 39). 



    Com o falecimento do instituidor da pensão, em 29/11/2022, a autora requereu junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o benefício de pensão por morte, que lhe foi concedido em 19/12/2022, cominício de vigência a partir da data do óbito de seu esposo (fls. 35). Ato contínuo, apresentou pedido administrativo junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo pleiteando a concessão do benefício de complementação de pensão prevista na Lei n° 4.819/58 e 200/74. No entanto, tal pedido foi indeferido, sob o fundamento que a EC 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão, ressalvadas apenas as já concedidas até a data de sua entrada em vigor (fls. 41).



    (...)



    O direito da autora, então, decorre deste conjunto normativo, no qual o falecido instituidor da pensão ostentava a qualidade de ex-empregado da PRODESP. 



    Ademais, como se vê, o falecido marido da autora adquiriu tal direito quando do advento da Lei nº 200/74, que ressalvou “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, de forma que fariam jus aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada. 



    Ocorre que, a partir de 13/11/2019, a EC nº 103/2019 vedou a concessão de novas complementações de aposentadoria e pensões, nos seguintes termos: (...)



    Assim, “a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar de forma imediata as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais estaria inserido o caso do falecido esposo da autora” (Ap. nº 2135570-89.2021.8.26.0000, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em 05/10/2021).



    Portanto, o direito à complementação da pensão da autora é decorrente do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/19 e já recebia a complementação. Dessa forma, não equivale dizer tratar-se de direito novo, acontecido após a vigência da referida Emenda Constitucional, e esse direito, portanto, não pode ser negado à beneficiária, após o falecimento do ex-empregado público, em 2022 (fls. 37), tal como ocorreu. (...) De outra banda, a complementação requerida pela autora se sujeita a regime complementar diverso, regulamentado pelas leis estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, não inserido, portanto, no regime previdenciário oficial.”



    Da leitura dos trechos acima transcrito, verifica-se que para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto ao direito da parte autora à complementação de pensão pretendida e ao preenchimento dos requisitos para tal fim, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), ambas do STF. No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Reexame de Fatos e Provas. Súmula 279/STF. Legislação Infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Recurso Desprovido. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O RE impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que reformou sentença de primeiro grau. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a presença dos requisitos de repercussão geral para o processamento do recurso extraordinário e a possibilidade de análise da controvérsia em sede extraordinária. 3. A decisão monocrática entendeu que a parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral e que a análise do recurso demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. O TJSP havia provido a apelação em caso de complementação de pensão, com base em legislação estadual (Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74) e análise do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da questão constitucional em recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o conhecimento do recurso extraordinário implica o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional ou local, o que é vedado em sede extraordinária. III. Razões de decidir 5. A decisão atacada não merece reforma, pois o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A demonstração da repercussão geral foi deficiente, visto que houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência legal e regimental. 7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da interpretação dada pelo juízo de origem à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro caso. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de legislação local ou do reexame de fatos e provas. Alegações genéricas sobre repercussão geral não satisfazem o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC.” (RE 1555801 AgR,  / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.235.791-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente